Tribunal: TJSP
Processo: 1502759-32.2023.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral - Compra e venda de veículo com garantia de alienação fiduciária – Pretensão de transferência da propriedade do veículo e da responsabilidade pelo pagamento das parcelas remanescentes do financiamento para o réu comprador – Impossibilidade – Compra e venda absolutamente irregular, que não pode ter sua validade reconhecida,

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral - Compra e venda de veículo com garantia de alienação fiduciária – Pretensão de transferência da propriedade do veículo e da responsabilidade pelo pagamento das parcelas remanescentes do financiamento para o réu comprador – Impossibilidade – Compra e venda absolutamente irregular, que não pode ter sua validade reconhecida, uma vez que não contou com a anuência da credora fiduciária, para que fosse analisada a viabilidade ou não da transferência – Ausência de interesse processual - Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC - Dano moral – Inexistência – Compra e venda realizada, sem a observância dos requisitos legais para a transferência do bem alienado fiduciariamente, de modo que o autor assumiu os riscos inerentes ao inadimplemento das obrigações decorrentes do contrato de financiamento – Precedentes deste Tribunal de Justiça - Sentença mantida – Recurso desprovido.